Tribunal: TJBA
Processo: 0551732-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551732-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAIO MATHEUS FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Kaio
Matheus Freitas de Oliveira, visando à integração do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que fixou indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito no valor de R$ 3.375,00. O embargante sustenta omissão quanto à alegada constatação de lesão no membro superior esquerdo, apontada na resposta à
quesitação
pelo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à existência de segunda lesão corporal, apta a justificar majoração da indenização, conforme a jurisprudência que admite a cumulação de valores
indenizatórios
no âmbito do seguro DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à existência e extensão das sequelas do acidente.

A fundamentação deixou claro que a única sequela tecnicamente reconhecida foi no 3º e 4º
quirodáctilo
da mão esquerda, conforme conclusão expressa no laudo pericial. A menção incidental a outra possível lesão, constante na resposta à
quesitação
, não foi corroborada pelo exame físico documentado.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco se admite o uso de embargos como sucedâneo
recursal
com fim infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A inexistência de omissão quanto às conclusões periciais no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização como meio de
rediscussão
do mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0528111-31.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte,
DJe
29/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0551732-52.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante
KAIO MATHEUS FREITAS DE OLIVEIRA
e
como Embargada

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)